Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708776-87.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR